Tribunal: TJDFT
Processo: 0739898-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
RevCrim 0739898-41.2022.8.07.0000 DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, requerido pela Defensoria Pública (ID 43518549). Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator